Tribunal: TJES
Processo: 5000150-09.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-09.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO DAVEL e outros
RECORRIDO: ROBERVANIA APARECIDA DA SILVA FAE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000150-09.2024.8.08.0016

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: ROGERIO DAVEL, MARILZA FAE DAVEL

RECORRIDA: ROBERVANIA APARECIDA DA SILVA FAE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 12395022)
interposto por
ROGERIO DAVEL
e
MARILZA FAE DAVEL
em face da r. sentença (ID 12395020) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de
ROBERVANIA APARECIDA DA SILVA FAE
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sua petição inicial (ID 12394986), os autores, ora Recorrentes, narram ser genitores do falecido Sr. Romário Faé Davel, que veio a óbito em 29 de janeiro de 2021. Relatam que o
de cujus
era casado com a requerida, ora Recorrida, porém, por força de sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0000355-31.2021.8.08.0016, foi judicialmente reconhecido que o casal se encontrava separado de fato desde abril de 2020. Com base nisso, sustentam que a Recorrida não possuía a condição de dependente ou herdeira e, portanto, não teria direito a quaisquer verbas decorrentes do falecimento.

Alegam, contudo, que a Recorrida, agindo de má-fé, teria se apropriado indevidamente de valores que lhes eram de direito, totalizando um prejuízo material de R$ 14.525,98 (quatorze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 1.025,98 referentes a verbas rescisórias trabalhistas liberadas por alvará judicial na Justiça do Trabalho (processo nº 0000056-90.2021.5.17.0101) e R$ 13.500,00 relativos ao seguro obrigatório DPVAT. Afirmam que a Recorrida teria, inclusive, cadastrado seus dados pessoais para dificultar o acesso dos Recorrentes ao sistema do seguro. Diante de tais fatos, pleitearam a condenação da Recorrida à restituição do referido montante e ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Regularmente citada, a Recorrida apresentou contestação (ID 12395012). No mérito, defendeu a total improcedência dos pedidos, argumentando que os autores não apresentaram qualquer prova de que ela tenha efetivamente recebido os valores pleiteados, em especial o seguro DPVAT. Negou a prática de ato ilícito e a existência de dano moral a ser reparado, sustentando que os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório.

Após a instrução processual, sobreveio a r.
sentença
de mérito (ID 12395020),
julgando improcedente a pretensão autoral
. O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na
ausência de provas do fato constitutivo do direito dos autores
, nos termos do art. 373, I, do CPC. Considerou que os Recorrentes não lograram comprovar que a Recorrida tenha efetivamente recebido os valores do seguro-desemprego e do seguro DPVAT, ressaltando que não se pode condenar com base em meras alegações.

Irresignados, os autores interpuseram o presente Recurso Inominado. Em suas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença, argumentando, em suma, que o juízo de piso teria se equivocado na análise do ônus probatório. Reiteram que a Recorrida agiu de má-fé e que os indícios apresentados seriam suficientes para demonstrar o ilícito. Alegam que caberia à Recorrida provar que não recebeu os valores, ônus do qual não se desincumbiu. Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

O cerne do presente recurso consiste em reavaliar a distribuição do ônus probatório e a suficiência das provas produzidas pelos autores, ora Recorrentes, para a comprovação do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o recebimento indevido de verbas pela Recorrida que ensejaria o dever de restituir e de indenizar.

Os Recorrentes se insurgem contra a sentença de primeiro grau que, com base no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os seus pedidos por entender que não lograram provar que a Recorrida efetivamente recebeu os valores pleiteados.

Após uma detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Para que a pretensão de restituição de valores e reparação de danos seja acolhida, não basta a demonstração de que o recebimento seria indevido. É imprescindível, como elemento constitutivo do próprio direito à reparação, a
prova cabal de que a parte ré efetivamente auferiu a vantagem econômica que se busca reaver
. A obrigação de restituir pressupõe um recebimento anterior. A responsabilidade civil, por sua vez, exige a demonstração do ato ilícito (a apropriação indevida), do dano (o desfalque patrimonial e moral) e do nexo de causalidade.

A regra processual que rege o ônus da prova, insculpida no artigo 373 do Código de Processo Civil, é clara ao determinar que incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. No caso em tela, o fato constitutivo não é apenas a separação de fato ou o direito dos Recorrentes às verbas, mas a efetiva apropriação de tais verbas pela Recorrida.

Os Recorrentes, em sua tentativa de se desincumbir de tal ônus, apresentaram o alvará judicial expedido pela Justiça do Trabalho (ID 12394996) e capturas de tela relativas ao aplicativo do seguro DPVAT (ID 12394999). Ocorre que tais documentos, embora relevantes, não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o efetivo recebimento dos valores.

O alvará judicial apenas autoriza a Recorrida a levantar determinada quantia depositada em conta judicial. Trata-se de uma ordem de pagamento. Contudo, não há nos autos o comprovante de que tal levantamento foi, de fato, concretizado, nem o extrato da conta da Recorrida que demonstre o crédito do valor. Da mesma forma, as telas do aplicativo DPVAT indicam, no máximo, uma tentativa de cadastro ou de solicitação do benefício, mas não provam que a indenização foi paga à Recorrida.

Os Recorrentes poderiam ter diligenciado para obter provas mais robustas, como a solicitação de ofícios à instituição financeira responsável pelo pagamento do alvará trabalhista ou à Seguradora Líder (administradora do DPVAT à época) para que informassem se os pagamentos foram efetivados e a quem. Contudo, limitaram-se a apresentar indícios que, isoladamente, não possuem a força probatória necessária para fundamentar um decreto condenatório.

A tese recursal de que caberia à Recorrida provar que não recebeu os valores representa uma tentativa de inversão do ônus probatório para a qual não há amparo legal no presente caso, por não se tratar de relação de consumo nem de situação que autorize a distribuição dinâmica do ônus da prova, mormente porque a prova do não recebimento configuraria prova de fato negativo, de difícil, senão impossível, produção (a chamada
probatio diabolica
). O ônus, portanto, permaneceu com os autores, e dele não se desincumbiram a contento.

Deste modo, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se correta. Diante da fragilidade do conjunto probatório no que tange à efetiva percepção dos valores pela Recorrida, a improcedência dos pedidos de restituição e, por consequência, de danos morais, era a medida que se impunha, pois não há como se reconhecer o dano sem a prova de sua ocorrência. Julgar procedente a ação com base nos elementos apresentados seria o mesmo que decidir com base em conjecturas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte Recorrente, vencida no recurso, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)